Tribunal: TJDFT
Processo: 0712356-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712356-77.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: ERISVALDO ROBERTO DE LIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança Eireli – ME (Id. 57350970) contra a r. decisão Id. 190542294, proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0702509-32.2021.8.07.0008, movida contra Erisvaldo Roberto de Lira, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelo Sisbajud, na modalidade reiterada (“teimosinha”), nos seguintes termos: “O exequente pretende a renovação da pesquisa de bens junto ao SISBAJUD. Contudo, analisando os autos, observo que a parte não trouxe comprovação de alteração da situação econômica da parte executada. Com efeito, conquanto a penhora on-line objetiva acelerar a prestação jurisdicional, não há previsão legal para reiteração de sua realização, de modo que a jurisprudência se consolidou no sentido de exigir a demonstração de mudança na situação econômico-financeira da parte, bem como o decurso de lapso temporal razoável (Acórdão 1150807, 07176468320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, indefiro a renovação da diligência. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, onde permanecerão até 16/05/2028.” Sustenta a Agravante, em síntese, ser desnecessário comprovar alteração na situação do executado como condição para reiterar a pesquisa de ativos financeiros do Agravado pelo Sisbajud. Salienta que a modalidade reiterada da pesquisa (“teimosinha”) ainda não foi utilizada nos autos. Preparo recolhido – Id. 57350998. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Reza o art. 797 do Código de Processo Civil que a execução realizar-se-á em proveito do exequente, devendo o juiz não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária. Não se extrai da legislação processual o quantitativo de atos tendentes à localização de bens do devedor, nem o intervalo temporal entre eles, devendo se buscar o resultado útil do processo executivo. Assim, a reiteração da pesquisa de ativos financeiros pelo Sisbajud deve observar o critério de razoabilidade, sendo cabível se transcorrido tempo razoável desde a última pesquisa de bens para saldar a dívida em execução. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE PENHORA ONLINE. SISBAJUD. "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. PRAZO MÁXIMO. 30 DIAS. ORDEM DE BLOQUEIO ALÉM DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Demonstrada a necessidade de realização de diligências para a localização de bens do executado, é cabível a renovação da consulta aos sistemas informatizados, na modalidade "teimosinha" do sistema SISBAJUD, pelo período de 30 (trinta) dias. 2. Em atenção ao princípio da razoabilidade, não se admite a penhora reiterada de valores em período superior a 30 (trinta) dias, de forma permanente e indiscriminada, sob pena de transferir integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos do devedor que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor (Acórdão no 1734837, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Julgado em 25/7/2023). 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1778378, 07292150820238070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, a última pesquisa foi realizada há dois anos e foi parcialmente frutífera (Id. 121022107 na origem), sendo razoável a reiteração da medida neste momento processual. Por outro lado, deve ser assinalado prazo razoável para a utilização da modalidade reiterada da medida (“teimosinha”), sob pena de transferir integralmente para o Poder Judiciário o ônus de localizar ativos financeiros do devedor (Acórdão 1778378, 07292150820238070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por fim, há risco ao resultado útil do processo, caso a medida não seja concedida liminarmente. Pelo exposto, antecipo a tutela recursal para autorizar a pesquisa de bens e ativos financeiros do devedor pelo Sisbajud, na modalidade reiterada (“teimosinha”), pelo prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado, por meio da Curadoria Especial (Id. 119380699 na origem), para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora